Tribunal: TJDFT
Processo: 0737400-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. TERMO INICIAL COM ALTA HOSPITALAR DO NEONATO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SÚMULA 24 TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar o Distrito Federal a considerar o afastamento da autora/recorrida, no período de 21/03/2023 a 01/05/2023, como licença por motivo de doença de pessoa da família e, a partir dessa data, considerar a licença maternidade, em conformidade com a Súmula no 24 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma do art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 55354732.

3. Desnecessária a produção de prova pericial nos presentes autos. No caso, o Atestado de Acompanhante (ID 55353256), assim como o Relatório Médico (ID 55353258), claramente demonstram que a recorrida e a recém-nascida, à época, encontravam-se internados sem previsão de alta médica, em decorrência da prematuridade e demais comorbidades que as acometeram no parto. Ressalta-se que suas condições clínicas restaram classificadas em “CID: Z763” e “CID: 0600” respectivamente. Preliminar de Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública REJEITADA.

4. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Precedente: (Acórdão 1750415, 07633580920228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de Ilegitimidade Passiva REJEITADA.

5. Salienta-se que a questão em debate na presente ação não encontra mais qualquer divergência no âmbito das Turmas Recursais após o julgamento da Turma de Uniformização que editou o enunciado no 24 sobre o tema: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família.” PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator designado: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020.

6. Na espécie, restou demonstrado que a recém-nascida permaneceu do dia 21/03/2023 ao dia 02/05/2023 em UTI neonatal, situação que a privou do convívio com a mãe nos primeiros dias de vida, prejuízo que será potencializado caso não se garanta à genitora a extensão do convívio nos primeiros meses de vida, para consolidação do necessário laço afetivo.

7. Da análise do acervo probatório constante dos autos, mais precisamente o Relatório Médico da recém-nascida e o Atestado Médico da genitora, onde restou caracterizado a condição de acompanhante, no período indicado – não há que se cogitar de denegar o direito constitucionalmente estabelecido e reconhecido pelos Tribunais, pela ausência de junta médica oficial a declarar a situação clínica, quando há comprovação por outros meios, perfazendo a ausência da formalidade administrativa mera irregularidade, superada por esta via judicial. Precedente: (Acórdão 1433480, 07585716820218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Dessa forma, escorreita a sentença que julgou pela procedência dos pedidos autorais, consistente em conceder a licença-maternidade com início após a alta hospitalar da recém-nascida, devendo ser mantida na íntegra.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. Sem condenação em custas processuais.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.